Tribunal: STF
Processo: HC 190463
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa. Tráfico interestadual. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Periculosidade do paciente para a ordem pública. Gravidade em concreto das condutas perpetradas. Fundamentação idônea. Precedentes. Excesso de prazo. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ordem denegada.